Tribunal: TJBA
Processo: 0197336-19.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0197336-19.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO registrado(a) civilmente como CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: Luiz Mario de Brito Pina

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. PLANOS COLLOR I E II. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO AMPARADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM FACE DA QUITAÇÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - BA, que nos autos Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários n.º 0197336-19.2008.8.05.0001 ajuizada por LUIZ MÁRIO DE BRITO PINA, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

2 - Inicialmente, verifica-se que não merece prosperar o pleito de suspensão do processo, uma vez que a pendência do julgamento da ADPF n.º 165 pelo STF não obsta o prosseguimento das ações individuais.

3 - De igual forma, não merece guarida a preliminar de incompetência do juízo em razão da matéria, tendo em vista que os contratos firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas estão sob o pálio das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão dos serviços prestados pelas entidades financeiras serem compreendidas na concepção de relação de consumo, previstas no § 2º, do artigo 3º, da Lei n.º 8.078/90. Na mesma linha é que dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

4 - Quanto à ilegitimidade passiva, também deve ser rejeitada a prefacial, uma vez que o propósito da demanda é a compensação das perdas resultantes da administração de cadernetas de poupança em que o vínculo jurídico obriga apenas o poupador e o banco depositante.
In casu
, o BANCO ECONÔMICO teve como sucessor o BANCO BRADESCO S/A, que assumiu as operações bancárias, o que evidencia a sucessão entre os bancos. Nestas condições possui legitimidade passiva a instituição financeira com a qual o contrato foi firmado ou o banco que assumiu tal obrigação.

5 - Do mesmo modo impõe ser afastada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido em razão da quitação, considerando que é juridicamente possível o pedido de complementação de depósito de caderneta de poupança, não havendo que se falar em quitação tácita no que diz respeito à inadequada correção de depósitos, somente pelo fato de que o poupador não se manifestou imediatamente (STJ, REsp 146545/SP).

6 - Em relação à prescrição, não assiste razão ao apelante, uma vez que a prescrição das ações que objetivam impugnar os critérios de remuneração das cadernetas de poupança é vintenária, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

7 - Ultrapassadas as questões preliminares, adentra-se ao mérito.

8 - O banco recorrente argumenta, em síntese, que cumpriu a regra do sistema financeiro concernente ao pagamento da remuneração de caderneta de poupança vigente no período, inexistindo culpa pelos alegados prejuízos suportados pelos poupadores da época.

9 - Em relação ao Plano Collor I, impõe ressaltar que a Medida Provisória 168 de 15/03/1990, posteriormente convertida na Lei n.º 8.024/90, instituiu o referido plano econômico. Segundo as regras deste plano econômico, as quantias depositadas em caderneta de poupança que excedessem a NCz$50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) seriam bloqueadas e recolhidas pelo Banco Central.

10 - Nesse sentido, o residual total que ficasse depositado na conta poupança sofreria correção pelo índice IPC, conforme praticado antes da implantação do plano. Antes da conversão da mencionada MP/168 em lei, houve edição da MP/172 estabelecendo que os valores que permaneceram depositados em poupança seriam corrigidos pelo índice BTN.

11- Com o advento da Lei n.º 8.024/90, constata-se que foi mantido o entendimento de que os depósitos existentes em poupança seriam corrigidos pelo IPC, de modo que prevaleceu a tese de que deveria ser revogado o disposto na citada MP/172.

12 - Nestas condições, os depósitos de poupança que se mantiveram em conta mesmo após a instituição do Plano Collor I, deveriam ter sido corrigidos pelo IPC e não pelo BTN. Assim, fazem jus os poupadores dessa época, fevereiro a maio/1990, com data na primeira quinzena, ao IPC, nos percentuais de 72,78% (fevereiro/90), 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90) e 7,87% (maio/90).

13 - No que tange ao Plano Collor II, ressalta-se que até a edição da MP n.º 294/91, posteriormente convertida na Lei n.º 8.177/91, os depósitos em caderneta de poupança não bloqueados deveriam ser corrigidos pela variação nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), nos termos do arts. 1º e 2º da Lei nº 8.088/90. Com efeito, é devida a correção monetária pelo BTN em relação aos depósitos até 31/01/1991, aplicando-se a TRD aos efetuados a partir de 01/02/1991.

14 - No que concerne aos juros moratórios e os remuneratórios, estes incidirão a partir da data em que cada crédito seria devido e aqueles a partir da citação, sendo esse o entendimento já pacificado.

15 - Quanto à verba de honorários advocatícios, não há razão para alterar o valor da condenação, visto que foi arbitrada de forma equitativa, estando compatível com a realidade dos autos, a mediana complexidade da natureza da causa e o razoável tempo de duração da demanda, sendo perfeitamente coerente a fixação dos honorários no patamar estipulado pelo julgador de 1º grau.

16 - Diante de tais considerações, conclui-se que a sentença hostilizada é irretocável, devendo ser mantida em todos os seus termos, visto que devidamente fundamentada com base em pacífica jurisprudência, deixando o apelante de trazer argumentos capazes de invalidar o entendimento preconizado pelo eminente Magistrado a quo.

17 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0197336-19.2008.8.05.0001, da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, apelante BANCO BRADESCO S/A e apelado LUIZ MÁRIO DE BRITO PINA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.